Tribunal: TJDFT
Processo: 0001402-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Pena. Circunstância atenuante. Causa de aumento. Autoridade sobre a vítima. Continuidade delitiva. Fração de aumento da pena.
1 - Sem provas suficientes de que o réu cometeu estupro de vulnerável contra mais de um filho, a condenação há de ser apenas quanto a um deles.
2 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
3 - Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP se o agente é pai da vítima e exerce autoridade sobre ela, ainda que por breve período, nas relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade.
4 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços. Cometidos dois crimes, o aumento da pena é de 1/6.
5 – Apelações do Ministério Público e do réu providas em parte.